Tribunal: TJBA
Processo: 8067010-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067010-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIC SANTOS DA LUZ

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS

AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, em que se alega contradição e omissão no julgado, sustentando-se que o embargante não foi intimado para apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se houve contradição ou omissão na decisão embargada quando afirmou que o agravante foi intimado para apresentar os extratos das suas últimas três declarações de imposto de renda e deixou transcorrer o prazo in albis.

III. Razões de decidir

Os autos demonstram que o embargante foi devidamente intimado, por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, para apresentar os documentos solicitados, conforme certidão de publicação constante no ID. 74124604.

Após o indeferimento da gratuidade da justiça, o embargante foi novamente intimado para recolher o preparo, tendo apresentado petição requerendo reconsideração, sem, contudo, efetuar o pagamento das custas, o que configurou a deserção.

Não se verifica, portanto, contradição ou omissão na decisão embargada, que corretamente aplicou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8067010-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ERIC SANTOS DA LUZ
e como Embargado,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora